Tribunal: TJDFT
Processo: 0752994-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2024. CUMULAÇÃO COM ENCCEJA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTA MÍNIMA NA REDAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que declarou a remição de 20 dias de pena ao sentenciado, em razão de aprovação parcial em uma área de conhecimento no ENEM PPL 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de remição por aprovação no ENEM quando o apenado já foi beneficiado por aprovação no ENCCEJA; (ii) estabelecer se a concessão de remição por aprovação no ENEM exige o atingimento da nota mínima de 500 pontos na redação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CNJ n.o 391/2021 reconhece a possibilidade de remição por aprovação no ENEM e no ENCCEJA, admitindo inclusive estudos por conta própria, desde que comprovado o aproveitamento mediante aprovação em exame oficial.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n.o 2.576.955/ES, firmou entendimento de que não há bis in idem na concessão de remição por aprovação no ENEM mesmo após prévia remição pelo ENCCEJA, pois os exames têm graus de complexidade distintos e configuram fatos geradores autônomos.
5. A aprovação no ENEM, para fins de remição, pressupõe o atingimento das notas mínimas de 450 pontos nas áreas objetivas e 500 pontos na redação, conforme parâmetros estabelecidos nas Portarias MEC-INEP n.o 179/2014 e INEP n.o 307/2025, entendimento consolidado na jurisprudência.
6. No caso concreto, o apenado não alcançou 450 pontos em nenhuma das áreas objetivas do ENEM PPL 2024, não preenchendo os requisitos mínimos para caracterização da aprovação.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126 e § 5o; Resolução CNJ n.o 391/2021, art. 3o e parágrafo único; Portaria MEC-INEP n.o 179/2014; Portaria INEP n.o 307/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n.o 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025; STJ, AgRg no HC n.o 768.530/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023; TJDFT, Acórdão 2085099, 0751097-55.2025.8.07.0000, Rel. Des.a Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.01.2026, DJe 09.02.2026; TJDFT, Acórdão 2084509, 0746269-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28.01.2026, DJe 09.02.2026.